Tribunal: STF
Processo: RE 1497460
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Ação regressiva de ressarcimento de danos Transporte aéreo internacional de mercadorias Indenização securitária Avaria de carga Agente de carga - Inviável admitir-se a ilegitimidade da corré “Yamaneco Yacon Carga Aérea Ltda. EPP” para figurar no polo passivo da demanda Referida corré que contratou a transportadora aérea na condição de agente de carga Agente de carga que é responsável por toda a logística do transporte de mercadorias, devendo responder pelos danos ocorridos em seu curso. Ação regressiva de ressarcimento de danos Transporte aéreo internacional de mercadorias Indenização securitária Avaria de carga Inépcia da inicial Não ocorrência Requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do atual CPC devidamente atendidos Não juntada da via original do conhecimento de transporte aéreo ou da ausência de sua tradução juramentada que não possui qualquer relevância na hipótese vertente Rés partícipes do contrato de transporte, envolvidas até mesmo na emissão do conhecimento de embarque, não podendo elas alegar desconhecimento de seu conteúdo Circunstâncias, ademais, irrelevantes em se tratando de ação de conhecimento que objetiva o ressarcimento por indenização paga em decorrência de perdimento da carga de cujo transporte as rés assumidamente participaram Preliminares rejeitadas. Ação regressiva de ressarcimento de danos Transporte aéreo internacional de mercadorias - Indenização securitária Avaria de carga Prescrição - Aplicação do prazo bienal previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, que substituiu o art. 29 da Convenção de Varsóvia Conflitos que envolvem extravios de bagagem e prazos prescricionais ligados à relação de consumo em transporte aéreo internacional de passageiros, bagagem ou cargas, que devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil - Tese fixada em sede de repercussão geral pelo STF no ARE nº 766.618/SP, julgado em conjunto com o RE nº 636.331/RJ Prescrição não verificada. Ação regressiva de ressarcimento de danos Transporte aéreo internacional de mercadorias Indenização securitária Avaria de carga - Caso em que ficaram demonstradas as avarias ocorridas durante o transporte das mercadorias importadas pela segurada da autora, todas descritas no “Mantra Importação” por meio do sistema “Siscomex” quando do desembarque no local de destino Registros do “Mantra” avalizados pela transportadora aérea - Avarias que foram confirmadas por vistoria realizada por empresa especializada Elementos probatórios que são suficientes ao reconhecimento da responsabilidade objetiva das rés Art. 18 da Convenção de Montreal e art. 750 do CC. Ação regressiva de ressarcimento de danos Transporte aéreo internacional de mercadorias Indenização securitária Limitação - Prejuízo decorrente das avarias nas mercadorias que foi indenizado pela autora Autora que se sub-rogou no direito de cobrar em regresso das rés essa indenização Ressarcimento que, todavia, deve observar os limites estabelecidos na Convenção de Montreal, no caso em tela, equivalentes a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma Art. 22, item 3, da Convenção de Montreal - Entendimento consagrado por conta do julgamento do RE nº 636.331/RJ Precedentes do TJSP - Montante indenizatório que deve ser apurado em liquidação de sentença Sentença reformada nesse ponto Decretada a procedência parcial da ação - Apelos das rés providos em parte (doc. 110, pp. 2-3). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram parcialmente acolhidos, nos termos seguintes:



    Embargos de declaração Alegada aplicação inadequada da orientação do Supremo Tribunal Federal por ocasião da apreciação do Tema 210 Alegação de que a própria Corte Suprema teria passado a excluir da abrangência do decidido no REsp nº 636.331/RJ as seguradoras sub-rogadas no direito dos titulares das mercadorias transportadas Desacolhimento Entendimento manifestado em decisões monocráticas não vinculativas do entendimento dos juízes e tribunais, não tendo o julgamento proferido em sede de repercussão geral feito qualquer distinção. Embargos de declaração Omissão Alegada não observância das faturas comerciais que, de acordo com a autora embargante, possibilitaram ao transportador e agente de cargas ter conhecimento do valor da mercadoria transportada Descabimento Faturas comerciais que não fazem às vezes da declaração especial de valor de que trata o art. 22, item 3, da Convenção de Montreal, a qual é firmada com o específico fim de ampliar a responsabilidade do transportador, ensejando cobrança adicional quando cabível. Embargos de declaração Base de cálculo da indenização tarifada Revisão do valor realizada em 2009, nos termos do art. 24, item 1, da Convenção de Montreal, pela “Organização da Aviação Civil Internacional” Limitação da responsabilidade do transportador por perda, avaria ou atraso de carga majorada de 17 Direitos Especiais de Saque para 19 Direitos Especiais de Saque por quilograma Acórdão reformado neste ponto. Embargos de declaração Obscuridade Distribuição da verba honorária Pretensão prejudicada em virtude do resultado do julgamento dos Embargos de Declaração nº 1128490-92.2015.8.26.0100/50001, acolhidos para o fim de condenar a ora embargante, de forma isolada, no pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do atual CPC Embargos de declaração conhecidos em parte e, em relação à parte conhecida, acolhidos parcialmente (doc. 125, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou violação dos arts. 5°, V e X; e 178, da Constituição da República. Sustenta, ainda, que “[...] o acórdão acabou violando, pela via reversa, os limites que o Supremo Tribunal Federal impôs à interpretação do artigo, e assim acabou alterando o próprio tema 210” (doc. 136).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, à exceção do art. 178, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados. Como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, SANEAMENTO BÁSICO E REFLORESTAMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 955.250 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018, grifei).



    Ademais, no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento: 



    Recurso Extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 4. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.5. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 6. Recurso a que se dá provimento. 



    No entanto, a matéria devolvida ao Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com o paradigma firmado. Isto porque a questão em debate diz respeito, apenas, à limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal, o que não foi objeto de deliberação do precedente firmado no Tema 210 da Repercussão Geral. Confira-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de mercadorias. Extravio. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental(ARE 1.3476.39 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/5/2022).



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.005.897 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandoewski, Segunda Turma, DJe 15/6/2020).



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AI 822.191 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/2/2019).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1990, Convenção de Montreal – Decreto 5.910/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator